Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-02.2015.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000949-02.2015.8.11.0039
APELANTE: WASHINGTON ZAPELINE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16 DA LEI No 10826/03) – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUS~ENCIA DE PROVAS APTAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS- APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES COM O APELANTE – CONFISSÃO DO RÉU - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS SUFICIENTES - ENUNCIADO CRIMINAL No. 08 DO TJMT – 2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI DE ARMAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – 4. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – BENEFÍCIO RECONHECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – APLICAÇÃO NÃO EFETIVADA EM RESPEITO A VEDAÇÃO DA SÚMULA No. 231 DO STJ – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição, quando as provas materiais que equipam os autos, encontram-se em sintonia com as provas testemunhais dos policiais responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante do réu.
Enunciado Orientativo no. 08 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
O porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) é crime de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.
Inviável a desclassificação do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, para o do art. 14, caput, do mesmo diploma normativo, se não há provas de que o agente desconhecia a circunstância de a arma se encontrar com a numeração suprimida.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado sentenciante, porém sem sua efetivação em razão da pena intermediária encontrar-se no mínimo legal e haver vedação sumular quanto a diminuição da pena secundária abaixo do mínimo legal (Súmula no. 231 do STJ), esvazia o interesse recursal sobre tal pretensão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000949-02.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WASHINGTON ZAPELINE - CPF: 928.230.411-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16 DA LEI No 10826/03) – PLEITO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR AUS~ENCIA DE PROVAS APTAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS- APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES COM O APELANTE – CONFISSÃO DO RÉU - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS SUFICIENTES - ENUNCIADO CRIMINAL No. 08 DO TJMT
– 2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI DE ARMAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO
–
4. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – BENEFÍCIO RECONHECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – APLICAÇÃO NÃO EFETIVADA EM RESPEITO A VEDAÇÃO DA SÚMULA No. 231 DO STJ – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição, quando as provas materiais que equipam os autos, encontram-se em sintonia com as provas testemunhais dos policiais responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante do réu.

Enunciado Orientativo no. 08 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) é crime de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

Inviável a desclassificação do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, para o do art. 14, caput, do mesmo diploma normativo, se não há provas de que o agente desconhecia a circunstância de a arma se encontrar com a numeração suprimida.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado sentenciante, porém sem sua efetivação em razão da pena intermediária encontrar-se no mínimo legal e haver vedação sumular quanto a diminuição da pena secundária abaixo do mínimo legal (Súmula no. 231 do STJ), esvazia o interesse recursal sobre tal pretensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
WASHINGTON ZAPELINE
,

irresignada com a sentença, que a condenou a pena de
03 (três) anos de r
eclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, substituída por
02
(duas) medidas restritivas de direitos,

consistentes em Prestação de Serviços a Comunidade ou a Entidades Públicas e

Prestação Pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos vigentes a época dos

fatos, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n
o
.

10826/2003
.

O apelante, pretende sua
absolvição
com base no princípio in dúbio pro reo
.
Na impossibilidade, almeja a absolvição por
atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da irrelevância penal do fato.

Subsidiariamente, pede a desclassif
icação do crime previsto no artigo
16, parágr
afo
único, inciso IV, da Lei no. 10826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito),

para o delito descrito no artigo 14, da mesma Lei (Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido), em razão do erro de tipo
.
Busca ainda
, o reconhecimento da

circunstância atenuante da confissão espontânea
.

O Ministério Público em suas contrarrazões, protesta
pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta pelo
desprovimento
da insurgência defensiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 24 de maio de 2015, por volta das 20h00min, na Rua castelo Branco, Zeferino II, Bar do José Carlos, na cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, WASHINGTON ZAPELINE, vulgo “SABÁ”,
portava ou mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito, consistentes em 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração raspada, e 02 munições, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda dos autos que a guarnição da polícia militar recebeu denúncia via 190 informando que o acusado estava ingerindo bebida alcoólica no bar citado e portava arma de fogo.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local e, ao realizarem a abordagem do acusado, constataram a veracidade das informações e lograram apreender com este o referido armamento.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO CRIME. PRIVILEGIAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

Sustenta o turno defensivo que não há nos autos provas seguras da responsabilidade do réu no aludido crime, devendo este ser absolvido em respeito ao princípio in dubio pro reo.

A prova da materialidade do crime imputado o apelante/réu ressurge inconcusso diante do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial.

Os indícios de autoria são indiscutíveis, mormente em razão dos depoimentos do condutor e testemunhas ouvidas e mais assentada no fato que o próprio
o réu, ora apelante,
confessou a autoria do crime
, tendo aduzido que a arma de fogo e as munições pertenciam a ele; que sempre trazia consigo arma de fogo para sua proteção pessoal, e que sempre teve armas de fogo, pois morava em fazenda e necessitava se proteger.

Em sentido contrário ao alegado pelo réu, a testemunha WANDERLEY CAMPOS PEREIRA, policial militar, afirmou perante na fase extrajudicial que:

"QUE na ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante delito de WASHINGTON ZAPELL I NE, por estar portando arma de foto tipo revólver em sua cintura, no bar do J osé C arlos, no B airro J ardim Z eferino II ,por volta das 20:00, após informação repassada pelo Sgt. PM LUILSON, conforme os fatos a seguir expostos em Boletim de Ocorrência, cujo teor o ratifica, em sua íntegra: qual seja: "QUE na data e hora citada fomos informados via 190 pelo Sgto. PM LUILSON que informou que havia um cidadão armado no bar do José Carlos no Bairro Zeferino II, sendo que o mesmo trajava camisa branca, manga longa listrada e boné; de imediato esta GU PM (Sgt PM PEREIRA e Cb PM RANGEL) deslocou para o local dos fatos onde encontrou o suspeito com as características informadas; que durante a abordagem foi ordenado ao suspeito para que o mesmo se levantasse, colocasse as mãos na cabeça, fins que fossem feitas as buscas pessoais, entret an to o su sp eito não obedeceu e levou a mão na cintura colocando a mão em u m a arma cabo de madeira, momento este que lhe foi dada a ordem para que mesmo jogasse a arma no chão sendo obedecido; QUE essa GU PM efetuou a prisão do suspeito e foi verificado que a arma que ele portava na cintura se tratava de um Revolver de marca Taurus calibre .38, capacidade de 06 (seis) cartuchos, com a numeração raspada; Que, no revólver, continha 02 (duas) munições intactas e 01 (uma) munição deflagrada; Que o suspeito disse ter deflagrado a referida munição em um sítio" (sic)

Em juízo, relatou que:

"nós recebemos uma informação que teria um homem lá em visível estado de embriaguez e armado exibindo um revólver. Nos deslocamos até o local e efetuamos a busca pessoal e foi localizado o revólver com o cidadão. Mas ele estava bem alterado mesmo (...) no momento até que o policial, Cabo Rangel, no momento em que foi efetuar a busca, nele, ele levou a mão à cintura e tentou tirar o revólver, mas é, foi percebido que devido ao estado dele ele tentou tirar pra mostrar e já, sem tentar esboçar nenhuma reação, apenas pra tirar a arma e mostrar para ser conduzido" (sic)

A testemunha SIDMAURO RANGEL XAVIER, policial militar, na fase extrajudicial relatou que:

“QUE se encontrando de serviço na 3" Cia PM, em companhia do Sgt PM PEREIRA, auxiliou este a efetuar a prisão em flagrante do conduzido acima, pelo fato de ter sido avistado pelo Sgt PM LUILSON portando arma de fogo em sua cintura, no bar do José Carlos, no bairro Jardim Zeferino II; QUE, de imediato, a guarnição PM se deslocou ao local indicado, onde abordara o conduzido, sendo constatada a veracidade da informação, pois o mesmo acabou tentando sacar a arma, mas obedecera a ordem de jogá-la, rendendo-se e jogando a arma ao chão, sendo logo preso em flagrante; QUE a arma de fogo, trata-se de um revólver calibre .38 com numeração raspada, com 02 (duas) munições intactas do mesmo cali bre, 1 (uma) deflagrada” (sic)

Em juízo afirmou que:

"nesse dia a gente recebeu uma denúncia de que teria uma pessoa armada num bar ali no bairro Zeferino II. Estava eu e o Sgto. PEREIRA de serviço e a gente se deslocou até o local. Tinha várias pessoas, o bar estava lotado, muita gente sentada nas mesas na calçada. Nós pedidos para que os homens ficassem em posição para fazermos a revista e nesse momento o suspeito já começou a dar explicação, demonstrando que era ele que estava armado. Nesse momento, ele tirou a arma da cintura, só que eu já estava na posição de reação, caso ele fosse sacar a arma, mas eu vi que ele não tirou a arma na intenção de sacar, mas já na posição de entregar. Ele tirou a arma, jogou ela no chão, pedi para que ele deitasse, algemei ele e fim o procedimento... Não me recordo se a arma estava com a numeração raspada, mas o que está no boletim de ocorrência eu reitero" (sic)

Em tempo, mediante exame técnico realizado pela perícia, foi constatada a potencialidade lesiva do artefato através de laudo pericial, que atestou que tanto o revólver, calibre .38 SPL, da marca “Taurus”, encontravam-se em “funcionamento normal dos seus mecanismos de percussão, segurança e repetição”, bem como que todos os cartuchos apreendidos se mostraram eficientes, razão por que os artefatos “mostraram se eficientes para produzir tiros, podendo gerar lesões de natureza grave ou gravíssima em outrem”, conforme Laudo Pericial no. 400.02.03.2015.0504, (fls. 44-49)
.

As declarações uníssonas dos policiais militares
WANDERLEY CAMPOS PEREIRA e SIDMAURO RANGEL XAVIER
, responsáveis pela prisão em flagrante, comprovam a autoria delitiva de porte irregular de arma de fogo de uso restrito.

Aplicável o Enunciado Criminal no. 08 do TJMT: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
].

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DE ARMA ARTESANAL NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - ARMA DESMUNICIADA - TIPICIDADE NÃO AFASTADA - CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS - LAUDO PERICIAL - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Orientativo 8).

(...)” (N.U 0004924-83.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Reitere-se, a arma de fogo apreendida se mostrou eficiente, ou seja, capaz de realizar disparos, consoante
Laudo Pericial no. 400.02.03.2015.0504, (fls. 44-49)
.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de
absolvição com aplicação do princípio in dubio pro reo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Irresignado o turno defensivo, busca a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que inexiste comprovação acerca da lesividade ao bem jurídico tutelado.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

O crime tipificado no artigo 16, da Lei no. 10.826/2003 são de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com a mera posse ou porte de armas de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado.

Por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, desnecessário que haja prova de que alguém fora exposto a risco, razão pela qual sua configuração independe de qualquer resultado, bastando, para tanto, que a conduta do apelante esteja tipificada no dispositivo legal em questão.

O Supremo Tribunal Federal, em suas duas Turmas estabeleceu que:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. (...)” (STF, HC 151435 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16 DA LEI No 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF, HC 148801 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)

Em julgamento recente, essa egrégia Corte de Justiça, tem se alinhado ao entendimento do STF, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO VI, DA LEI N. 10.826/2003 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO VI, DA LEI 10.826/2003 – POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO MENOS GRAVE (ARTIGO 12) PELO CRIME MAIS GRAVE (ARTIGO 16) – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIAL PROVIDO.

Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. (STJ, AgRg no REsp n. 1.434.940/GO).

(...).” (N.U 0004921-09.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). (destaquei)

Dessa forma, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14, DA LEI No. 10826/2003.

Pretende o recorrente a desclassificação da conduta do artigo 16 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), para a do artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), ambos da Lei no. 10826/2003, sob a alegação de erro do tipo, por afirmar que não tinha consciência de que portar arma com numeração raspada, incorreria nas sanções do artigo 16.

O erro de tipo essencial incide sobre elementares ou circunstâncias do tipo penal. É o erro que impede o agente de ter consciência de que está praticando crime ou de ter conhecimento da existência de alguma circunstância. O erro de tipo acidental, por sua vez, é aquele que incide sobre dados tidos como irrelevantes para o tipo penal, conforme afirma Fernando Capez, de forma que o agente tem plena consciência de estar praticando uma conduta criminosa.

O erro de tipo essencial pode, ainda, ser escusável ou inescusável. O erro de tipo essencial escusável ocorre quando o agente atua com erro mesmo atentando para os deveres de cuidado objetivos, de forma que, atuando com as cautelas que lhe eram exigidas nas condições em que se encontrava, ainda assim teria incorrido em erro. Nesse caso o erro exclui o dolo e a culpa. O erro de tipo essencial inescusável, por sua vez, exclui apenas o dolo, de forma que, caso o agente tivesse tomado as cautelas que lhe eram exigidas na situação, poderia ter evitado o erro.

Nesse caso ocorrerá o chamado por Mirabete de erro culposo, de forma que tal erro elimina a tipicidade dolosa, mas permite a punição por crime culposo caso prevista em lei.

Analisando os autos, tenho que não há falar em desclassificação para a conduta descrita no artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003, sob a alegação de erro de tipo por ausência de conhecimento do apelante quanto à supressão da numeração da arma de fogo, uma vez que o recorrente não comprovou que ignorava tal circunstância.

Não fosse o bastante, é necessário enfatizar que o próprio recorrente, ao ser interrogado em juízo, admitiu que trazia consigo arma de fogo para sua proteção pessoal, e que sempre teve armas de fogo, pois morava em fazenda e necessitava se proteger, porém não soube explicar porque carregava consigo uma arma de fogo com numeração raspada.

Com tais considerações, mantenho a condenação do apelante em relação ao delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no. 10.826/2003.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Busca o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase de dosimetria.

No que diz respeito à atenuante de confissão,
verifica-se que tal circunstância fora devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria,
porém, o Juízo deixou de proceder a redução da pena em atenção ao que dispõe a Súmula no. 231, do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Logo, é de se concluir que a pretensão defensiva carece de interesse de agir, não sendo possível ser conhecida.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021